Tribunal: TJBA
Processo: 8001010-56.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001010-56.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ALBERTO CARVALHO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADELIA FERNANDA SANTANA SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
DECISÃO MANTIDA. A
GRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A majoração dos honorários de sucumbência com base no art. 85, §11, do CPC é devida quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido ou não conhecido, sendo este um dever do Tribunal, consoante disposto no Tema 1059/STJ.

2.

O valor fixado a título de honorários recursais, correspondente a R$ 1.200,00 (-), mostra-se razoável e proporcional, não configurando enriquecimento indevido ou onerosidade excessiva.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8001010-56.2023.8.05.0119
, em que figuram, como agravante,

MUNICÍPIO DE ITABUNA
,

e, como agravados,
ALBERTO CARVALHO SILVA e Outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)